Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706353-72.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARA KOWALCZUK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGINA MARA KOWALCZUK contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0716884-03.2024.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou os pagamentos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O fundamento utilizado na decisão foi o de que eventual levantamento de valores teria o condão de gerar prejuízo ao erário, em caso de eventual procedência da ação rescisória mencionada (IDs 218455743, 219861442 e 221022312, origem). Em suas razões recursais (ID 69048119), a agravante alega que o ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela de urgência, não obsta o cumprimento de sentença. Sustenta que o Juízo da execução, ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento da mencionada ação, incorre em usurpação de competência e violação ao princípio do juiz natural, uma vez que caberia ao Relator da ação rescisória o deferimento de qualquer medida relacionada ao poder de cautela. Afirma que, caso se entenda pela competência do Juízo a quo para analisar a viabilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória, tal análise deve ser realizada pelo viés da tutela de urgência, verificando-se os requisitos pertinentes. Assevera que a decisão agravada não demonstrou que a situação se adequa aos requisitos para concessão da cautelar instituída pelo poder geral de cautela, previsto no art. 301 do CPC. Aduz que não está presente, na hipótese, a probabilidade do direito, conforme fundamentação apresentada pela Relatoria da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, razão pela qual houve indeferimento do pedido de suspensão das execuções em sede de tutela de urgência. Igualmente, entende que o suposto perigo na demora pelo eventual levantamento de valores não está configurado, tendo em vista que o pagamento de qualquer valor, independentemente da matéria discutida em Juízo, preencheria tal requisito. Em seguida, argumenta que o montante executado é de natureza alimentar, e que o Juízo de origem não considerou o conflito entre o eventual prejuízo ao erário e o direito à verba alimentar, que está prevista em lei, e foi discutida judicialmente, inclusive com trânsito em julgado, e que não fora paga há quase 10 (dez) anos. Ao final, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do processo de origem, sem qualquer condicionante ao levantamento de valores decorrentes do cumprimento de sentença. Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID 69076599. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que fora interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, o d. Juízo a quo proferiu, em 22/11/2024, decisão condicionando o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 (ID 218455743, origem). Opostos embargos de declaração pela parte agravante (ID 219710876, origem), estes foram rejeitados em 05/12/2024 (ID 219861442, origem). Opostos novos embargos de declaração (ID 220952522, origem), em 15/12/2024 fora proferida decisão nos seguintes termos: “Nada a prover quanto à petição ID 220952522, pois se trata de repetição dos embargos de declaração ID 219710876, já decidido no ID 219861442.” (ID 221022312, origem). Considerando que, nos moldes do art. 1.026, caput, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição dos demais recursos, e que a decisão que apreciou os segundos aclaratórios teve ciência registrada pelo sistema em 19/12/2024, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento pela agravante se iniciou em 21/01/2025 e findou-se em 10/02/2025, tendo em vista a suspensão do prazo processual prevista no art. 220 do CPC. Ocorre que o presente agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 21/02/2025 (ID 69048119), configurando-se a intempestividade do recurso interposto. Registre-se que, interposto agravo de instrumento pelo Distrito Federal (ID 225572530, origem) contra o pronunciamento judicial de ID 218455743 (origem), em 12/02/2025 o d. Magistrado de primeiro grau não se retratou da decisão e, na ocasião, consignou novamente que o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, ficam condicionados ao trânsito em julgado da mencionada ação rescisória (ID 225649218, origem). Constata-se, entretanto, que isso não constituiu uma nova decisão sobre a temática já decidida anteriormente, mas tão somente uma reafirmação do que fora inicialmente consignado no pronunciamento judicial de ID 218455743 (origem), a qual não possui o condão de reiniciar a contagem de prazo para interposição do agravo de instrumento pela recorrente, razão pela qual não prevaleceria eventual tese de que ela estaria recorrendo dessa última decisão e que, por consequência, o recurso seria tempestivo. No mais, ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no art. 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente — pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida cooperativa importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025 às 16:56:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora